Tribunal: TJMT
Processo: 1032089-39.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032089-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (RECORRENTE), GILBERTO RONDON BORGES - CPF: 345.718.921-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Rejeito os Embargos Declaratórios. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 2º VOGAL: Peço vênia à e. Relatora para divergir do voto apresentado, pois, embora o Regimento Interno desta Corte, à época do julgamento (04 de setembro de 2025), não previsse expressamente a possibilidade de sustentação oral em agravo interno, tal omissão regimental não pode se sobrepor a garantia expressamente prevista em legislação federal. O julgamento ocorreu já sob a vigência da Lei nº 14.365/2022, que entrou em vigor em 02 de junho de 2022 e acrescentou o § 2º-B ao art. 7º da Lei nº 8.906/1994. Como o Estatuto da Advocacia assegura ao advogado o direito de realizar sustentação oral em agravo interno interposto contra decisão monocrática, pelo princípio da hierarquia normativa, a lei federal prevalece sobre a norma interna do Tribunal, tornando irrelevante a ausência de previsão regimental, conforme jurisprudência recente da E. Turma Reunida, Mandado de Segurança n. 1000571-48.2025.8.11.9005, julgado em 23/10/2025. Assim, havendo pedido tempestivo da parte para realizar sustentação oral, o julgamento em plenário virtual passaria a configurar cerceamento de defesa, impondo a nulidade absoluta do acórdão e, por conseguinte, o acolhimento dos presentes embargos de declaração. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E POR MAIORIA OS REJEITOU, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL À ÉPOCA DO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

A sustentação oral somente é permitida nas hipóteses expressamente previstas no regimento interno vigente à época do julgamento.

2.

A ausência de previsão regimental para sustentação oral em agravo interno não configura cerceamento de defesa nem vício apto a justificar acolhimento de embargos de declaração.

3.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCELO AUGUSTO BORGES contra acórdão que julgou o agravo interno interposto nos autos do Recurso Inominado nº 1032089-39.2024.8.11.0001.

O embargante alega, em síntese, que houve cerceamento de defesa, pois seu pedido de retirada do processo da pauta do plenário virtual para realização de sustentação oral não foi apreciado pela Turma Recursal, o que teria violado seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025